Tribunal: TJES
Processo: 5007161-09.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007161-09.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA SOARES DE MATOS e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. PLANO DE 84 MESES. 19 PRESTAÇÕES PAGAS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE ASSIM DECIDIU:
“JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno a requerida à imediata restituição à autora da quantia de R$7.610,355, já considerado o desconto de 10%, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação”
.
RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA REFERENTE AO DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E QUE O DESCONTO DA TAXA DA ADMINISTRAÇÃO SEJA O PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO E QUE SEJA DETERMINADO O DESCONTO DA CLÁUSULA PENAL E DO PERCENTUAL RECOLHIDO AO FUNDO DE RESERVA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
. NO TOCANTE AO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DEVENDO INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO À RECORRENTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RENAULT DO BRASIL LTDA, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.